Tribunal: TJDFT
Processo: 0755361-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Contrato bancário. Empréstimo consignado. Descontos indevidos em conta salário. Dano moral não configurado. Honorários advocatícios. Recurso parcialmente provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos com a determinação de cessação de descontos automáticos em conta salário relativos a diversos contratos de empréstimo, restituição em dobro dos valores descontados após requerimento de cancelamento, e pagamento de danos morais e honorários advocatícios sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício nos contratos bancários entabulados entre as partes; (ii) verificar a existência de dano moral indenizável decorrente dos descontos efetuados; (iii) avaliar a legalidade da verba honorária fixada sobre o valor da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença não reconhece vício nos contratos firmados, mas sim o descumprimento do pactuado pela instituição bancária ao manter os descontos em conta corrente após requerimento expresso da autora. A validade dos contratos não foi impugnada, razão pela qual inexiste interesse recursal sobre o tema.
4. O dano moral não se configura de forma presumida (in re ipsa) em casos de descontos indevidos sem prova de sofrimento intenso ou violação relevante aos direitos de personalidade. No caso concreto, os fatos relatados não demonstram humilhação, vexame ou abalo emocional significativo que ultrapasse a esfera do mero aborrecimento.
5. Não cabe indenização em danos morais quando ausente comprovação de abalo relevante e na evidência de mero aborrecimento.
6. A verba honorária fixada observa o disposto no art. 85, §2o, do CPC, estando dentro do limite legal e proporcional à sucumbência da parte ré, razão pela qual deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de vício contratual não impede o reconhecimento de descontos indevidos, desde que demonstrado o descumprimento de cláusulas contratuais. 2. O dano moral indenizável exige violação dos direitos de personalidade, não se configurando por mero aborrecimento ou dificuldade financeira decorrente de descontos bancários. 3. Os honorários advocatícios fixados entre o mínimo e o máximo legal devem ser mantidos quando observados os critérios do art. 85, §2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 5o, V e X; CPC, arts. 85, caput e §2o, 487, I; CDC, art. 14, §3o, I e II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1976508, 0704719-73.2023.8.07.0012, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 06/03/2025, DJe 02/04/2025; TJDFT, Acórdão 1884063, 07068038020238070001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe 26/07/2024; Acórdão 1773390, 07448011920228070001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, PJe 01/11/2023.